Tribunal: STF
Processo: Rcl 85261
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Veste S.A. Estilo contra decisão proferida pelo Juízo da 86ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000373-94.2025.5.02.0086, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603)



    Por meio de decisão monocrática publicada no dia 30/9/2025, neguei seguimento à presente reclamação por entender que a presente reclamação é ajuizada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação autônoma suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG.



    Veste S.A. Estilo, através da Petição nº 138.157/2025, protocolada em 30/9/2025, informa que a presente reclamação não busca antecipar julgamento de mérito, mas sim impedir que a ação trabalhista prossiga indevidamente, inclusive com realização de audiência de instrução já designada para o dia 2/10/2025, em desrespeito à ordem de suspensão determinada no RE Nº 1.253.603.



    Nesses termos, requer a reconsideração da decisão para, em sede liminar, determinar ao Juízo de origem a “imediata suspensão da ação trabalhista nº 1000373-94.2025.5.02.0086, inclusive cancelando-se a audiência de instrução designada para o dia 02/10/2025, em respeito à determinação exarada no Tema 1389 da Repercussão Geral; Ao final, que seja julgada procedente a presente reclamação, com a consequente suspensão definitiva do processo de origem até o julgamento do Tema 1389.”



    Decido.



    Colhe-se da decisão juntada aos autos o seguinte teor (e-doc. 13):  



    “Reitera a reclamada o pedido de suspensão do processo> Independentemente do que vier a ser definido sobre competência e ônus da prova, será feita a instrução no uso do poder do Juízo geral de cautela de produção de provas.. 



    Ademais é bom lembrar que o controle de constitucionalidade permanece também difuso e que esta magistrada apenas está seguindo previsão expressa constitucional no art 114, I, da CF que desde a EC 45 elasteceu a competência desta Especializada a relação de TRABALHO, não havendo qualquer dúvida de que cabe a esta justiça avaliar se há alegação de fraude, conforme art 9ºda CLT e se o pedido e´de vínculo de EMPREGO.



    Também é bom lembrar que é direito FUNDAMENTAL o não retrocesso e ainda não há declaração de inconstitucionalidade do art. 114, I, da CF. 



    Assim, não há impedimento do prosseguimento deste processo em particular, notadamente porque não há contrato entre pessoas jurídicas formalizado, entenda-se, entre uma pessoa jurídica cujo representante seria o reclamante e quaisquer das PJ's reclamadas. 



    Portanto, indefiro a suspensão” 



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente à natureza preventiva da presente reclamação.



    Em face disso, reitero a inadmissibilidade da reclamatória com caráter preventivo. 



    Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente